Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705172-97.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA LACERDA NETO APELADO: POLIANE ROCHA FIALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação contra a sentença (id 32689578) que, nos autos de embargos à execução opostos por João Batista Lacerda Neto contra Poliane Rocha Fialho, rejeitou os embargos, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O embargante explicou, tanto na petição inicial (id 32689360) quanto na apelação (id 32689580), ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com Poliane Rocha Fialho, advogada inscrita na OAB/DF n. 45.303, para que patrocinasse a cobrança judicial e extrajudicial de dívidas em benefício da instituição credora Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact). Verifica-se que o contrato de serviços advocatícios, presente nos autos (id 32689079), foi firmado entre a advogada Poliane Rocha Fialho e a pessoa jurídica do Colégio Compact, inscrita no CNPJ sob o n. 09.586.948/0001-45. O sócio da pessoa jurídica, nos termos do contrato, é o embargante João Batista Lacerda Neto, inscrito no CPF sob o n. 737.177.388-87, cuja assinatura consta no negócio firmado apenas na qualidade de representante legal da instituição escolar. A pessoa jurídica Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact), signatária do contrato, possui personalidade jurídica distinta do seu sócio e representante legal, pessoa física, a teor do art. 49-A do Código Civil. Ante o exposto, intime-se ambas as partes para que, no prazo de cinco (5) dias, manifestem-se sobre o possível reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante João Batista Lacerda Neto para responder a demanda executiva originária em nome próprio, haja vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre Centro Educacional Di Cavalcanti Ltda. – ME (Colégio Compact) e a parte embargada. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator